Tribunal: TJDFT
Processo: 0745700-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA (PAS/UNB). ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO. COMPROVAÇÃO DE RENDA FAMILIAR PER CAPITA E CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO EM ESCOLA PÚBLICA. EXCESSO DE FORMALISMO NA ANÁLISE DOCUMENTAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo CEBRASPE contra sentença, a qual julgou procedente o pedido formulado pela autora para homologar sua inscrição na segunda etapa do Programa de Avaliação Seriada da UnB, com isenção do pagamento da taxa.
2. Fato relevante. Negativa da banca examinadora fundada na ausência de envio das guias de recolhimento DARF/INSS para comprovação de renda familiar pelo exercício de atividade autônoma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão preliminar consiste em verificar a necessidade de inclusão da Fundação Universidade de Brasília no polo passivo da demanda como litisconsorte necessário e consequente reconhecimento da incompetência da Justiça Comum.
4. A questão de mérito cinge-se à validade do indeferimento do pleito de isenção do pagamento da taxa de inscrição na segunda etapa do PAS/UnB por insuficiência documental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Preliminar. Inexiste litisconsórcio passivo necessário com a FUB quando o objeto da demanda se limita à efetivação da inscrição, procedimento exclusivo da banca examinadora, sem discussão sobre matrícula ou nomeação. 5.1. Precedente deste Tribunal: “(...) 1. Os pedidos iniciais são restritos ao reconhecimento da isenção da inscrição no Programa de Avaliação Seriada – PAS e à concessão de atendimento especializado para realização do exame. A inscrição e realização da prova são atividades exclusivas da banca examinadora, a quem compete a execução do certame. Não se discute a matrícula no curso de graduação escolhido, mas apenas a fase preliminar. Não há necessidade de inclusão da Fundação Universidade de Brasília – FUB no polo passivo. (...).” (0725148- 76.2023.8.07.0007, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe: 11/02/2025).
6. Mérito. Documentação apresentada cumpre integralmente os requisitos da Lei Federal no 12.799/2013, a qual assegura isenção de taxa em processos seletivos federais aos candidatos com renda familiar per capita inferior a um salário mínimo e meio e formação em escola pública, conforme evidenciado por: i) conclusão integral do ensino médio em escola pública; ii) registro atualizado no CadÚnico com renda familiar entre meio e um salário-mínimo; iii) documentos comprobatórios da condição socioeconômica; iv) declaração de autônomo devidamente preenchida; v) precedente de isenção concedida na etapa anterior do mesmo processo seletivo.
7. O edital de processo seletivo constitui norma vinculante, todavia, sua aplicação deve ser ponderada com o direito fundamental à educação previsto no artigo 208, V, da Constituição Federal.
8. Configura excesso de formalismo a exclusão de candidata por ausência de cópias das guias de recolhimento DARF/INSS quando demonstrada satisfatoriamente a condição socioeconômica mediante outras provas documentais, inclusive com validação na etapa anterior do mesmo processo seletivo. 9. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade demanda análise finalística das disposições do edital, impedindo barreiras injustificadas para ingresso das camadas economicamente vulneráveis às instituições de ensino superior.
10. Jurisprudência desta Corte: “(...) comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei no 12.799/2013 para a concessão de isenção da taxa de inscrição no certame de ingresso à instituição federal de ensino superior, mister o reconhecimento da efetivação da inscrição da candidata. A análise dos documentos apresentados por ocasião do pedido de isenção evidencia a data de ingresso e a data de saída da aluna da instituição pública de ensino, concluindo-se pela realização de todos os anos letivos correspondentes ao ensino médio em escola da rede pública. A lei deve ser interpretada de forma sistemática e teleológica, visando atender aos fins sociais da norma, de modo que, eventual rigor excessivo do edital do certame quanto às exigências documentais, esvazia a finalidade da lei, porquanto dificulta, ou até impede, o acesso dos menos favorecidos economicamente ao ensino superior fornecido gratuitamente pelo Estado.” (07369110520178070001, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 18/9/2018).
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento: "1. A comprovação substancial dos requisitos previstos na Lei Federal no 12.799/2013 para isenção de taxa de inscrição em processo seletivo de instituição federal de ensino superior prevalece sobre eventuais falhas formais na documentação. 2. Configura excesso de formalismo o indeferimento de isenção de taxa quando comprovada a condição socioeconômica por outros meios idôneos."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 205 e 208, V; Lei no 12.799/2013.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07477440920228070001, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 20/02/2024; TJDFT, 07366246920228070000, Rel. João Luís Fischer Dias, 1a Câmara Cível, DJE: 24/02/2023.